Tribunal: STF
Processo: RHC 67232
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE JUÍZO CÍVEL, QUE DECRETA
PRISÃO PREVENTIVA, PARA FINS DE PROCESSO-CRIME FALIMENTAR.
COMPETÊNCIA DE CÂMARA CRIMINAL - E NÃO CIVIL - PARA O JULGAMENTO.
SE O ATO PRATICADO PELO JUÍZO APONTADO COMO COATOR, FUNDADO EM
INDICIOS DE AUTORIA DE DELITOS FALIMENTARES, EM GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E NA CONVENIENCIA DA FUTURA INSTRUÇÃO CRIMINAL, CONSTITUI
AUTENTICA MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER PENAL, O PEDIDO DE 'HABEAS
CORPUS' DEVERIA TER SIDO JULGADO POR CÂMARA CRIMINAL - E NÃO POR
CÂMARA CIVIL - DO TRIBUNAL 'A QUO', CONFORME SEU PRÓPRIO REGIMENTO
INTERNO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ORDINÁRIO, PARA ANULAÇÃO DO ARESTO
IMPUGNADO E PROLAÇÃO DE OUTRO, POR CÂMARA CRIMINAL, COM EXAME
DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO, INCLUSIVE A
RELATIVA A COMPETÊNCIA, OU NÃO, DO JUÍZO FALIMENTAR, PARA DECRETAR
A PRISÃO PREVENTIVA CRIMINAL.